Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705517-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHAO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HYADJANE SHAUANA LIMA SANTOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por ABRAHAO SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente (no 0709823-69.2020.8.07.0006), movida contra o BANCO BV FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O recurso não preenche os requisitos exigidos pelo art. 1.017, §1o, do Código de Processo Civil, por não ter sido acompanhado do preparo. Dentro desse contexto, intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de deserção. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator